Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718229-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Odair José de Oliveira, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, visando à nomeação e posse no cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Em suas razões, em síntese, o impetrante alega que foi aprovado em todas as etapas do concurso público, inclusive no Curso de Formação, tendo sido reintegrado ao certame por força de decisão judicial transitada em julgado. Alega que, até o momento, não foi nomeado para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, apesar de ter obtido uma pontuação de 102 pontos e classificação aproximada de 252o, sendo que já foram nomeados mais de 450 candidatos da ampla concorrência. Sustenta, assim, a existência de direito líquido e certo à nomeação, bem como a urgência na concessão da medida liminar, diante do risco de preterição e prejuízos decorrentes da mora administrativa. Requer, liminarmente, a imediata nomeação e posse, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Emenda à inicial apresentada ao ID 72923708. É o relatório. DECIDO. Recebo a emenda à inicial de ID 72923708. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos anexados ao processo indicam a hipossuficiência econômica da impetrante, sendo cabível, portanto, a concessão da gratuidade de justiça Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se, portanto, a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado, de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante. A controvérsia diz respeito ao direito líquido e certo do impetrante à nomeação no cargo de Policial Penal do Distrito Federal – Edital 001/2022, sob o fundamento de que foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mas ainda não foi nomeado, apesar de já ter sido ultrapassado na ordem de convocação. Consoante o preconizado na Constituição Federal (artigo 37, caput, da CF/88), a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios submete-se à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. A jurisprudência pátria consolidada é no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do concurso é que possuem direito subjetivo à nomeação, não havendo espaço para a discricionariedade do administrador. É o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal (STF): “Súmula 15 – Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.” Mais recentemente, no julgamento do RE 837311, no regime dos recursos com repercussão geral (Tema 784), restou assentado o seguinte: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE: 598099 MS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011) Apesar do esforço argumentativo do impetrante, não vislumbro probabilidade do direito alegado. Em análise perfunctória, não houve demonstração da alegação de preterição. Pelos documentos juntados, apenas é possível concluir que o impetrante foi aprovado no Curso de Formação Profissional, fase do concurso público, com a nota 53.00 (ID 71610703). Não há demonstração da posição de classificação do candidato no concurso público. Tampouco há documentos que demonstrem a quantidade de candidatos convocados ou que indiquem preterição. Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro ilegalidade. Isso posto, indefiro a liminar pleiteada. Retifique-se o polo passivo, consoante emenda de ID 72923708. Intime-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Notifique-se o Distrito Federal. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)